Tribunal: TJBA
Processo: 8114363-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114363-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUELA DOURADO CAMPOS FREIRE COSTA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA NA
964
ª POSIÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, DECORRENTES, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES, DA SUBSTITUIÇÃO ILEGAL DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA, NOS TERMOS DO TEMA 784, DO STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM PRECEDENTE VINCULANTE QUE ASSEGURA A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A 964ª COLOCAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8114363-45-2020-805-0001
, sendo apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelad
a

MANUELA DOURADO FREIRE COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1